Tribunal: TJDFT
Processo: 0712542-58.2019.8.07.0006
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-08-14
Data de publicação: 2020-09-15

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. CIVIL. CONSUMIDOR. AÉREO. ATRASO EM VOO NACIONAL. DESVIO DA ROTA. CONDIÇÕES METEREOLÓGICAS DESFAVORÁVEIS. FORTUITO EXTERNO. REACOMODAÇÃO EM OUTRO VOO. DESTINO VIRACOPOS. DESTINO INICIAL GUARULHOS. ATRASO FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. MERO DISSABOR. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO.
1. Trata-se de recurso interposto pela empresa aérea contra sentença que a condenou ao pagamento de indenização por dano moral, no valor de R$ 3.000,00, em decorrência de atraso de voo.
2. A relação jurídica entre as partes é de consumo, porquanto as partes se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor previstos nos artigos 2o e 3o do CDC.
3. É incontroverso o atraso no voo de ida Brasília-DF/Guarulhos-SP, que, devido às condições meteorológicas, desviou rota para o aeroporto do Galeão-RJ, caracterizando motivo de força maior. A passageira foi reacomodada em voo disponibilizado pela companhia, observando as melhores condições e horários, uma vez que participaria de curso no dia seguinte. Assim, o voo que melhor atendeu às necessidades da autora pousaria em Viracopos, com partida estimada para 21h25min. Contudo, partiu às 01h34 e pousou às 02h41min, em Viracopos. Verifica-se, pois, que a primeira mudança de trajeto e reacomodação em outro voo, com parada em Viracopos, não podem ser imputadas à recorrente. Ademais, percebe-se que a recorrente envidou todos os esforços, mesmo diante da ocorrência de fortuito externo, para reacomodar a recorrida em voo que permitisse a ela a participação no curso, que se realizaria no dia seguinte. Assim, conquanto tenha causado aborrecimentos à Autora, o atraso de pouco mais de 04 horas- sem que tivesse impossibilitado que a recorrida participasse do curso no dia seguinte, e considerando que foi oferecida estrutura material pela companhia aérea-, enquadra-se nos limites de tolerância aos acontecimentos a que todos estão sujeitos na vida em sociedade, e não configura o dano moral.
4. RECURSO CONHECIDO e PROVIDO. Sentença reformada, tão somente para excluir a indenização por dano moral. Sem custas e sem honorários, a teor do art. 55 da Lei 9.099/95.
5. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.